Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-94.1993.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000033-94.1993.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (APELADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), GIULIANO ARBID - CPF: 097.655.998-62 (APELADO), JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (APELADO), ADEL ARBID JUNIOR - CPF: 354.088.508-03 (APELADO), ALEXANDRE SANCHES - CPF: 345.543.431-20 (APELANTE), ARNALDO PIRES RAMOS - CPF: 038.124.298-61 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE QUEIROZ - CPF: 030.605.001-34 (APELANTE), MARIO XAVIER MARTINS - CPF: 112.058.811-15 (ADVOGADO), NAGELA MICHELY ARBID - CPF: 286.595.298-39 (APELADO), JULIETA GONCALVES DIAS - CPF: 780.153.248-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE ALVES DE QUEIROZ - CPF: 030.605.001-34 (APELANTE), JOSE ALVES DE QUEIROZ - CPF: 030.605.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADEL ARBID - CPF: 487.866.408-87 (APELADO), GIULIANO ARBID - CPF: 097.655.998-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLO ARBID - CPF: 288.737.868-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEL ARBID JUNIOR - CPF: 354.088.508-03 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGELA MICHELY ARBID - CPF: 286.595.298-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETA GONCALVES DIAS - CPF: 780.153.248-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANCHES - CPF: 345.543.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ACELY DA CUNHA QUEIROZ - CPF: 105.909.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO HAGEMEIER ROCHA - CPF: 058.492.259-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DURIVAL GRIPE - CPF: 158.962.428-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO VIEIRA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 071.602.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIO VIEIRA DE FREITAS FAGUNDES - CPF: 592.682.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILSON VIEIRA DE FREITAS FAGUNDES - CPF: 859.824.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ SCHARNIK - CPF: 493.562.169-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UANARCESIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 702.880.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDER VIEIRA DA SILVA - CPF: 288.993.006-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY ARBID ZANATI - CPF: 049.423.448-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIMI ARBID - CPF: 004.988.718-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0000033-94.1993.8.11.0020

APELANTE
:
ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES QUEIROZ

APELADO
: ESPÓLIO DE ADEL ARBID

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA - PONTO NÃO ABORDADO NA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE DO RECURSO -

PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR CONCEDIDA – PRETENDIDO RETORNO DO
STATUS QUO ANTE
EM

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMISSÃO DE POSSE

QUE

NÃO PODE ATINGIR QUEM NÃO ESTAVA NO LOCAL NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO - RECURSO DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não devendo ser conhecidos os pontos do recurso não abordados na sentença.

Havendo extinção da medida cautelar de sequestro, sem resolução do mérito, a liminar concedida de plano perde sua eficácia, devendo a situação retornar ao
status quo ante
.

No entanto, o cumprimento de sentença para imissão de posse em face do retorno do
status quo ante
não pode atingir aquele que não estava no local, a exemplo do recorrente que não se encontrava na área quando do cumprimento da liminar de sequestro.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0000033-94.1993.8.11.0020

APELANTE
:
ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES QUEIROZ

APELADO
: ESPÓLIO DE ADEL ARBID

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
(
ID nº 112145989
) em face da sentença que
INDEFERIU
a inicial dos autos de
Cumprimento de Sentença nº 33-94.1993.811.0020 – Código 2133
-, por consequência,
DECLAROU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 318, parágrafo único, 330, II, e 485, I, todos do CPC/15, por entender juridicamente inviável o deferimento de expedição de mandado de sequestro (
ID nº 112145989 – Pág.473
).

Os embargos de declaração opostos por JOSÉ ALVES DE QUEIROZ foram rejeitados no
ID nº 112145989
.

Inicialmente, pondera que a sentença deve ser reformada para dar continuidade ao cumprimento de sentença de modo que seja devolvido à parte exequente a quantia de 3.075,8269 hectares.

Em suma, a parte apelante teceu longas considerações sobre o mérito da ação principal e de outras ações ajuizadas, alegando que sentença
a quo
contém vícios insanáveis que, no seu entender, está em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, assim sendo, deverá ser reformada.

Informa adiante que os autos em comento perduram quase 30 anos, e como a manutenção da decisão
a quo,
haverá prejuízo ao
recorrente, haja vista respeitou a liminar deferida nos autos, sendo agora com o seu cancelamento, deve ser retornado ao
status quo antes
.

Enfatiza que a execução do cumprimento de sentença para entrega de coisa, qual seja, a devolução da posse que fora sequestrada pelo Estado de MT, englobando-se à área de terras dos ora apelantes na área total de 9.000 hectares, conforme mandados de sequestro Judiciais e certidões citadas aos autos e, desta maneira, que seja dada a efetividade do processo a depender de sua aptidão para garantir que o ora apelante recebe a coisa que lhe é devida, ou seja, apenas e tão somente a devolução da posse na quantia de 3.075,8269 hectares.

Questiona ainda que com a extinção da Medida Cautelar de Sequestro, sem resolução do mérito, consequentemente, a liminar concedida perdeu sua eficácia, devendo a coisa retornar a
status quo ante
, independentemente de quem esteja na área.

Informa também que o requerente ADEL ARBID não apareceu no dia e hora para receber a posse do referido imóvel na quantia total de 9.000 hectares e dar todo o suporte necessário. Assim, como acima relatado, o Estado de Mato Grosso na pessoa de seu agente público Sr. SUAIR SIMÃO SILVA, que assumiu o encargo de fiel depositário do referido bem imóvel no total de 9.000 hectares.

No mais, elucida

que o sequestro da respectiva área foi realizado formalmente através de ato oficial, a saber, certidão do oficial de justiça, devendo assim a entrega da posse seguir o mesmo rito, sendo que não se pode presumir a entrega da posse, pois não há nos autos nenhum documento que comprove a respectiva entrega da posse.

Concluindo, reafirma que a sentença impugnada merece reforma, porquanto deixou de valorar corretamente as evidencias e provas documental, bem como a referida efetividade do processo a depender apenas e tão somente da devolução da parte sequestrada do imóvel que lhe é devida (quantia da área de 3.075,8269 hectares) que foi sequestrado juntando no todo, que se englobou na área total.

Por fim, em face da extinção da cautelar de sequestro, transcrevo na íntegra o requerimento final (pedidos):

“
Diante do Exposto, pede e requer a Vossas Excelências para que sejam acolhidos os presentes Recurso de Apelação, sanando-se os vícios apontados para o fim de REFORMAR a r. sentença ora impugnada, processado na forma da lei, para esclarecer os pontos retro pré-questionados como é o caso, de julgar procedentes a presentes Apelação Cível, devendo alterar o resultado da r. sentença, com provimento sanando os pontos que ficaram omissos, contraditórios e, com erros material na r. sentença colada acima e ora Apelada. Que
SANADOS
os vícios para provocar a reforma a r. sentença, no sentido de serem dado continuidade no Cumprimento de Sentença proposto a fim de entregar a prestação jurisdicional aos Apelantes apreciados esclarecidos e julgados procedentes os pedidos não analisados ou indeferidos, tal qual o caso paradigma cuja a r. sentença, ora Apelada
”.

“
1- Determinar com urgência máxima, in limine litis, et inaudita altera pars, a intimação do Estado de Mato Grosso, como depositário fiel, ou a quem o juízo entender de direito; Para que faça a devolução com imissão ou reintegração na posse aos ora Apelantes da referida área de terras na quantia de 3.075.8269 hectares, mapeada e individualizada e pertencente ao Apelante Sr. Jose Alves de Queiroz, esposa e filhos, posse mapeada desde 16/03/1994. Sequestradas sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.”

2- Requer que para a fim de evitar alegação de nulidade, porquanto se pleiteia a reforma, a intimação de quem de direito Vossa Excelência entender ou através de Edital intimando a terceiros interessados aos Processos de Códigos 2132, 2133 e 26706, para se querendo, manifestar sobre a Apelação ora oposta, dentro do prazo legal, sob pena de decretação de revelia quanto a matéria de fato e direito, para evitar futuras alegações de nulidades.

3- Que sejam analisados esclarecidos a corrigir todos OS PONTOS COM VÌCIOS, CONTRADIÇÕES, “ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO”, QUE VIOLAÇÕES AOS PRINCIPIOS E AO ORDENAMENTO JURIDICO PATRIO, da r. sentença ora apelada;

4- Que assim ainda mais de acordo com a decisão acima, para que O TRIBUNAL DE JUSTIÇA; DETERMINE A EVACUAÇÃO DOS MESMO (INTRUSOS INVASORES) DA AREA DE TERRAS LITIGIOSA, SEQUESTRADA SOB RESPONSABILIDADE DO ORA DISCUTIDA, SENDO QUE OS MESMOS NÃO TÊM AMPARO LEGAL PARA PERMANECER NESTA ÁREA DE TERRAS LITIGIOSA A PRATICAREM MAIS CRIMES AMBIENTAIS COMO JÁ DENUNIADOS ANTERIORMENTE E NÃO APURADOS PELA AUTORIDADES COMPETENTES.

5- Que sejam remetidos urgentemente cópias dos autos ao Ministério Público Estadual e Federal para que se tome providencias cabíveis e, que investigue as fraudes cometidas pelos tais terceiros (intrusos Invasores) e, punam-se os responsáveis nos rigores das Leis; pelo desmatamento irregular e depredação do meio ambiente denunciados aos longo dos processos de Códigos 2133, 2132 e 26706 de conformidade com a decisão de fls. 214 e ratificada as fls. 346/319 do presente autos, por violações as Leis ambientais, criminais e civis. (Pratica e ilícitos de crimes ambientais e outros pelos tais terceiros de má-fé (intrusos invasores) listados nesta Apelação.

6- Que seja reformada a r. sentença ora apelada e, por fim dada total procedência ao pedido de continuidade ao cumprimento de sentença em foco, para com o fito de reintegrar à posse o verdadeiro proprietário da área de terras individualizada (mapeada com a quantia de 3.075.8269 hectares desde o ano de 1994) objeto das lides, ao Sr. JOSE ALVES DE QUEIROZ (falecido) esposa e filhos; área de terras na Fazenda Durvalina Cuê, evitando de colocar em risco o direito de propriedade (Art. 5º XXII da CF/88) e os prejuízos serão incalculáveis sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e subsidiário aos seus agentes públicos.

7- Que seja condenada as partes ora apeladas em caso de descumprimento de Ordem Judicial de devolução da posse ao Sr. Jose Alves de Queiroz, sucessores e herdeiros, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e custas e outras despesas processuais acatadas. (Informa-se ao Juízo que o advogado que esta subscreve, defende os direitos da área de terras mapeada e individualizada desde a data de 16/03/1994 na quantidade de 3.075.8269 hectares do Sr. Jose Alves de Queiroz, esposa e filhos, por direito e justiça lhes pertencem.

8- Que se dê atenção deste Egrégio Tribunal, a obediência ao Princípio da Utilidade do Processo a de Duração Razoável do Processo e do Art. 5º inc. LXXV Constituição federal/88, ora notificado (...)”.

Nos termos da certidão de
ID nº 112145991
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

Tentada a conciliação perante o este 2ª Grau de Jurisdição, esta restou infrutífera.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, denota-se que a parte recorrente praticamente pretende rediscutir o mérito de vários processos que envolveram as partes, sendo que estamos diante de um recurso contra uma simples decisão que INDEFERIU o cumprimento de sentença, declarando extinto o feito, sem exame do mérito.

Portanto, os pontos não abordados na sentença não devem ser conhecidos pela ausência do requisito de admissibilidade.

Desta forma, resta tão somente verificar se, com a extinção da Medida Cautelar de Sequestro, a liminar de sequestro perdeu sua eficácia, retornando à situação ao
status quo antes
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que através da sentença de
ID nº 112145989
os autos de
Interdito Proibitório nº 2005/1164 – Código nº 2132
, tendo como requerentes
ALEXANDRE SANCHES
e
JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
e requerido
ADEL ARBID
, foi declarado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73, em
19/08/2014
,

consequentemente, foi declarada extinta a presente
Medida Cautelar Sequestro – Código nº 2133
- proposta por
ADEL ARBID
, bem como os
Embargos de Terceiros Código nº 26706
, todos apensos à ação de interdito proibitório, face à perda de objeto do pedido principal.

Em razão desta decisão, dentre outras postulações apresentada nos autos, a quais foram indeferidas, a parte apelante promoveu o
cumprimento de sentença
, sob o argumento de que com a extinção do feito cautelar de sequestro, sem resolução de mérito, importou na extinção da liminar outrora deferida, com o retorno ao
status quo ante
, pugnando assim, pela sua imissão de posse da área litigiosa, todavia, ao apreciar o pedido o juiz singular indeferiu-o e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Aliás, para melhor compressão transcrevo a sentença singular da lavra do Juiz de Direito – Dr.
Adalto Quintino da Silva:

“Vistos etc.

De início, quanto ao pleito de fls. 493/494, registro que com a prolação da sentença resta esgotada a jurisdição deste juízo, ressalvadas as hipóteses dos artigos 494 e 505 do CPC – ausentes na espécie. Pela mesma razão, não conheço do pleito de fls. 535/545, cumprindo consignar, ad argumentandum tantum, que descabe falar em litigância de má-fé em manifestação na qual a parte comparece no feito apenas para se dar por intimada, notadamente quando a intimação foi judicialmente determinada – caso dos autos. Do mesmo modo, ante a sentença extintiva prolatada no processo, com a consequente revogação da liminar, afigura-se juridicamente inviável o deferimento de expedição de mandado de sequestro, requerida pelos autores à fl. 507. Desse modo, NADA HÁ A DEFERIR quanto a tais pleitos.

Por outro lado, no que tange à determinação de fls. 429/431 de intimação dos herdeiros do autor acerca da sentença de fls. 406/410, verifico que já compareceram voluntariamente no processo, constituindo advogado e dando-se por intimados, conforme petição de fls. 505/534 juntada aos autos em 23/10/2019. Desse modo, tem-se por suprida a intimação dos sucessores/requerentes na referida data, a partir de quando deve ser computado o prazo recursal legalmente previsto para eventual irresignação contra a sentença de fls. 406/410.

Assim sendo, ante a ausência de notícia de interposição de recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 406/410, considerando a intimação dos autores na data de 23/10/2019.

Outrossim, verifica-se que os réus promoveram, às fls. 539/544, o cumprimento de sentença ao argumento de que a extinção do feito sem resolução de mérito importou na extinção da liminar outrora deferida, com o retorno ao status quo ante, motivo pelo qual pugnam pela imissão na posse da área objeto do litígio.

De fato, há nos autos liminar decretando o sequestro do imóvel rural, sendo a decisão cumprida com a nomeação, como depositário fiel, o sr. Suair Simão Silva, pois não localizado o requerente para tanto (fl. 338). Assim, uma vez extinto o feito, sem exame de mérito, a decisão interlocutória pretérita cai por terra, perdendo os seus efeitos, independentemente de comando expresso na sentença, já que a cognição exauriente exercida na prática deste último ato não se compatibiliza com a cognição sumária praticada na liminar.

Nada obstante, no caso dos autos, tal circunstância não habilita os requeridos a postularem, em cumprimento de sentença, a imissão da posse enquanto medida de retorno ao estado anterior, muito menos em face do Estado de Mato Grosso ou mesmo desta comarca (a qual sequer é dotada de personalidade jurídica). E o motivo é simples: no cumprimento da liminar de sequestro e do posterior mandado de desocupação da área (fls. 338 e 364v-365), os oficiais de justiça certificaram que o imóvel era ocupado por terceiros, portanto, alheios ao processo, conforme nomes arrolados à fl. 364v. Daí é que o pretendido retorno ao status quo ante não interfere na esfera jurídica patrimonial dos ora exequentes, os quais, em razão disso, carecem de legitimidade.

Por outro lado, diversamente do que alegado pelos exequentes, o depositário judicial designado à fl. 338 não permaneceu responsável pela área até a atualidade, uma vez que, posteriormente, o próprio autor assumiu o ônus de empreender as medidas necessárias à desocupação voluntária dos terceiros que estavam no local, sendo expedido e cumprido mandado de desocupação, com a intimação daqueles (fls. 364/365), após o que o imóvel teria ficado à disposição da parte autora – e não mais sob os cuidados do depositário –, sendo certo que esta, após a presumida desocupação, não reiterou nos autos o pedido de sequestro, senão depois da sentença extintiva, o que não se admite, conforme apontado no primeiro parágrafo desta decisão.

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do cumprimento de sentença de fls. 539/545, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, sem exame de mérito, nos termos do artigo 318, parágrafo único, 330, II, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Após a preclusão desta, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e baixas de praxe.

Alto Araguaia-MT, 30 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
”.

Consoante se verifica, a sentença acima mencionada deve ser mantida – até porque, na hipótese dos autos foi concedida a liminar de sequestro, contudo, após a devida instrução processual, os autos foram extintos, sem resolução do mérito, consequentemente, a liminar concedida perdeu sua eficácia.

Assim, as partes devem retornar ao estado que se encontravam antes da liminar, tese esta defendida pelos apelantes.

Ocorre que quando do cumprimento da liminar recursal não eram os apelantes que se encontravam na área, mas sim, 08 posseiros que lá se instalaram, construindo casas, currais, piquetes para gado e desmatamento para pastagem, sendo que na oportunidade foi nomeado um fiel depositário, conforme se verifica da “
CERTIDÃO
” e “
AUTO DE SEQUESTRO E DEPÓSITO
” de
ID nº 112145989
:

Portanto, conforme se verifica, o apelante não se encontrava na área quando do cumprimento da liminar de sequestro, logo, o retorno do
status quo ante
não pode atingir aquele que não estava no local.

Tanto é que
JOSÉ ALVES DE QUEIROZ
não se encontrava no local, que, posteriormente, ajuizou a Ação de Interdito Proibitório, sendo indeferida a liminar possessória pela ausência dos requisitos legais, mesmo depois de realizada audiência de justificação prévia (
ID nº 112145988
).

Ademais, a aludida ação possessória foi declarada extinta, sem resolução do mérito (
ID nº 112145989
), o que macula o seu pedido de imissão de posse em cumprimento de sentença.

Se não bastasse, o pedido cumprimento de sentença deu-se em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que por si só justifica a extinção da ação de cumprimento de sentença. Confira:

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que a sentença singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022